Tribunal: TJMT
Processo: 1000303-57.2026.8.11.9005
Relator(a): SUZANA GUIMARAES RIBEIRO
Órgão julgador: SUZANA GUIMARAES RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-05-05
Data de publicação: 2026-05-08

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1000303-57.2026.8.11.9005
Classe:

CONFLITO DE COMPETÊNCIA CÍVEL (221)
Assunto:

[Cabimento, Conflito de Competência ]
Relator:
Des(a).
SUZANA GUIMARAES RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). SUZANA GUIMARAES RIBEIRO, DES(A). GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA, DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE]

Parte(s):

[6º JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE CUIABÁ (SUSCITANTE), 7º JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE CUIABÁ/MT (SUSCITADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SUZANA GUIMARAES RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, JULGOU PROCEDENTE O CONFLITO SUSCITADO E DECLAROU COMPETENTE PARA PROCESSAR E JULGAR O FEITO O JUÍZO DO SÉTIMO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE CUIABÁ.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. CONEXÃO E PREVENÇÃO. INEXISTÊNCIA. PROCESSO ANTERIOR COM TRÂNSITO EM JULGADO. FATOS SUPERVENIENTES. RELAÇÃO DE TRATO SUCESSIVO. COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA NOVA DISTRIBUIÇÃO. CONFLITO PROCEDENTE.

1.

A existência de sentença transitada em julgado em processo anterior afasta a conexão e a prevenção, por ausência de simultaneidade de tramitação.

2.

A ocorrência de fatos supervenientes em relação de trato sucessivo impede a configuração da coisa julgada e autoriza o ajuizamento de nova demanda.

3.

A nova pretensão fundada em conduta autônoma não se submete ao cumprimento de sentença do feito anterior, devendo ser processada no juízo da regular distribuição.

4.

Conflito procedente.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de conflito negativo de competência suscitado pelo 6º Juizado Especial Cível de Cuiabá, no qual é alegada a inexistência de conexão e pugna pela devolução dos autos ao 7º Juizado Especial Cível de Cuiabá.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/05/2026